Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Número do processo: 0701895-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSVALDO FRANCISCO PIRES CERTIDÃO DESPACHO Ao agravante, sobre o conteúdo da certidão lavrada pela Secretaria (ID n.o 14040772), quanto à insuficiência do endereço do agravado. CARMELITA BRASIL Relatora